Tribunal: TJDFT
Processo: 0738316-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738316-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE FREITAS SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Vinicius de Freitas Souza contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Este Relator determinou, em ID no 47181442, a intimação da parte apelante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, contudo transcorreu in albis o prazo para que ela se manifestasse. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso de apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme certidão de disponibilização de ID no 47003749, a sentença foi disponibilizada no DJE em 07/03/23, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente: 08/03/23. Do seu turno, iniciada a contagem do prazo processual em 09/03/23, o último dia de que a parte autora tinha para interpor a apelação foi 29/03/23. Conforme se observa do ID no 47003750, a apelação foi interposta em 31/03/2023. Ocorre que constitui responsabilidade do advogado observar os prazos processuais, no que tange ao peticionamento eletrônico. Do seu turno, nos termos do art. 3o, parágrafo único, da Lei no 11.419/06, in verbis: “Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia”. Assim, a não observância da aludida regra enseja a intempestividade do recurso, eis que, conforme evidencia o registro do protocolo, o apelo foi interposto após o término do prazo processual. Dessa forma, e porque interposto a destempo, não conheço do recurso de apelação, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Transitada em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator